Tribunal: TJPA
Processo: 0801300-02.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801300-02.2023.8.14.0063

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DANIELA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. RETORNO AR MOTIVO: NÃO PROCURADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO.
DISTINGUISH
AO TEMA 1.132 DO STJ.
MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão proposta em face de
Daniela Silva Costa
, fundamentando a ausência de comprovação da mora devido ao não recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor foi devidamente constituída pela simples expedição da notificação extrajudicial, independentemente da sua recepção; e (ii) verificar se a extinção do processo, sem resolução de mérito, foi adequada ante a falta de comprovação de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, alterado pela Lei nº 13.043/2014, que exige o envio de notificação registrada.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.132) estabelece que, embora não seja necessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, é imprescindível a comprovação da tentativa de notificação ao endereço contratual, o que não foi efetivamente demonstrado nos autos.

5.

A mera devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não supre a exigência de notificação válida para constituição da mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.951.662/RS).

6.

Em razão da falta de comprovação da mora, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo insuficiente a simples expedição sem a devida comprovação de recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, I; DL 911/69, art. 2º, §2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS (2021/0238511-3); STJ, Tema 1.132.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
vara única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA
, que - nos autos da Ação em epígrafe, ajuizada em desfavor de
DANIELA SILVA COSTA
–
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos art. 485, IV, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, discorre o recorrente, em linhas gerais, que houve a
determinação de emenda a inicial
,
para que o Apelante comprovasse a mora, posto que a notificação encaminhada retornou com o motivo de “não procurado”
.
Em que pese ter alegado a desnecessidade da emenda, defendendo a validade da notificação encaminhada
,
sobreveio sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Defende estar
comprovada a mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo prescindível a prova da entrega, consoante Tema

1.132 – STJ – RESP 1.951.662/RS (2021/0238511-3).

Acrescenta que “
não é mais necessário que a notificação ao devedor fiduciante seja efetivada por cartório ou por meio de protesto do título, bastando o envio de correspondência devidamente registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não se exigindo tampouco que a assinatura dele constante seja a do próprio destinatário, quando está se der pelo correio. (...) o fato de não constar assinatura de recebimento no AR não descaracteriza a validade da notificação encaminhada, porquanto o apelante comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, por intermédio dos Correios, sendo tal providência suficiente o bastante para a regular comprovação da mora contratual da Apelada, segundo a tese firmada pelo STJ. (...) Portanto, constituído em mora o apelado, não há óbice para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo ser anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito com a análise da liminar”.

Sustenta ainda, haver violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e da primazia do julgamento do mérito, pugnando pela nulidade da r. sentença.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, eis que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato, o que é suficiente para comprovação da mora, de acordo com REsp 1.951.888 (RCI - Tema 1.132), por ser medida de mais lídima justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos, em razão da ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Rememoro, aqui, que o objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(grifei).

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto, o meio idôneo a comprovar a mora e o requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão.

Nessa linha, o
STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula nº 72, STJ: “
O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”
), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente os presentes autos,
entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora apelante, notificação extrajudicial endereçada para o réu, que, todavia, restou frustrada por
motivo de “não procurado
”, o que significa que o
destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor
, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Acrescento, ainda, como de conhecimento geral e público, que há localidades neste Estado, em especial, no interior do Estado ou em zonas rurais, que não são assistidas pelo serviço dos correios, não podendo, tal fato, se enquadrar na hipótese do tema 1.132 do STJ.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados desta e. Corte, uníssonas no entendimento de que a notificação enviada ao endereço constante do contrato, com a devolução do AR com a informação de “
não procurado
”, não constitui em mora do devedor,
verbis:

“Decisão Monocrática prolatada em 26/05/2024, nos autos do Agravo de Instrumento nº: 0806486-64.2024.8.14.0000, de relatoria do Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Decisão Monocrática prolatada em 18/01/2024, nos autos do Agravo de Instrumento nº: 0820259-16.2023.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES;

Decisão Monocrática prolatada em 30/11/2023, nos autos do Agravo de Instrumento nº: 0817291-13.2023.8.14.0000, de relatoria do Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO”.

Por conseguinte, há de ser afastada também, à alegação de violação à decisão surpresa, mormente considerando que o d. Juízo oportunizou à ora apelante a manifestação nos autos, proferindo despacho nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO BUSCA E APREENSÃO COM REQUERIMENTO LIMINAR promovida pelo ADMINISTRADORA DO CONSORCIO NACIONAL HONDA S.A., com fundamento no Decreto-Lei 911/69, visando a constrição do veículo identificado na exordial, em decorrência do débito, por força contrato de garantia de alienação fiduciária. Acontece que, apesar de estar acostado à exordial o comprovante de envio de uma notificação extrajudicial (id 101212265), observa-se que este foi devolvido pelo motivo “não procurado”. Assim sendo, a juntada da citada notificação não é suficiente para constituir o devedor em mora, devendo o Promovente tomar as medidas necessárias para a notificação efetiva. Portanto, não caracterizada a mora da devedora, inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando o indeferimento da inicial.

Nesse sentido, segue a jurisprudência abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo manejado em face de decisão que indeferiu liminar em ação de busca e apreensão. 2. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no instrumento contratual. 3. Devolução com a informação de "não procurado". 4. Mora que não restou comprovada, na forma do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 55 do TJRJ. 5. A mera postagem da notificação, sem o comprovante de efetiva entrega ao devedor, mesmo que não pessoalmente, é insuficiente para a comprovação da mora e impossibilita o deferimento do pedido liminar. 6. Precedentes desta Corte. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-RJ - AI: 00039415020238190000 202300205672, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023).

No entanto, em virtude da disposição do artigo 09 do CPC, que dispõe que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, manifeste-se o Promovente acerca da situação exposta na presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se”.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/10/2024